Tribunal: STJ
Processo: 0001987-27.2015.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985783 - SP
(2021/0296825-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: REGINA TAMAMI HIROSE - SP218672
AGRAVADO
: MARINA DA COSTA CARVALHO
AGRAVADO
: CECILIA REIS DE AZEVEDO
AGRAVADO
: FERNANDO DE ANDRADE REIS
AGRAVADO
: RICARDO DE ANDRADE REIS
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno destina-se à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, sendo inadmissível a veiculação de tese jurídica ou
fundamento fático não oportunamente deduzido nas razões ou contrarrazões
do recurso anteriormente interposto.
2. A apresentação de argumento novo apenas em sede de agravo
interno configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por violar a preclusão consumativa e o princípio do
contraditório.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, atraindo a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, bem como o disposto no
do Código de
art. 932
Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 18a5cecd-e56e-49cb-9072-0658b4493a4c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 18a5cecd-e56e-49cb-9072-0658b4493a4c

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985783 - SP
(2021/0296825-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: REGINA TAMAMI HIROSE - SP218672
AGRAVADO
: MARINA DA COSTA CARVALHO
AGRAVADO
: CECILIA REIS DE AZEVEDO
AGRAVADO
: FERNANDO DE ANDRADE REIS
AGRAVADO
: RICARDO DE ANDRADE REIS
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno destina-se à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, sendo inadmissível a veiculação de tese jurídica ou
fundamento fático não oportunamente deduzido nas razões ou contrarrazões
do recurso anteriormente interposto.
2. A apresentação de argumento novo apenas em sede de agravo
interno configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por violar a preclusão consumativa e o princípio do
contraditório.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, atraindo a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, bem como o disposto no
do Código de
art. 932
Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra decisão monocrática da lavra deste Relator que, conhecendo do agravo, deu
provimento ao agravo interno dos
conheceu do agravo em
contribuintes/impetrantes,
recurso especial e deu provimento ao recurso especial, para conceder-lhes a segurança
inicialmente pretendida, de modo a assegurar-lhes:
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

(i) o direito líquido de não recolherem a contribuição ao salário-educação,
incidente sobre a folha de salários de seus empregados; e
(ii) a declaração de indevidos os recolhimentos realizados nos cinco anos
anteriores à impetração, com direito de reclamar a restituição administrativamente ou
pela via judicial própria, nos termos da Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por:
(i) reconhecer a natureza infraconstitucional da controvérsia quanto à
equiparação do produtor rural empregador pessoa física ao conceito de empresa para
efeito de sujeição à contribuição ao salário-educação, em razão da inexistência de
repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 910;
(ii) superar, na espécie, os óbices das Súmulas n. 126 do Superior Tribunal de
Justiça e n. 283 do Supremo Tribunal Federal, em face do reconhecimento pelo STF da
natureza infraconstitucional da matéria;
(iii) aplicar a jurisprudência consolidada das Turmas da Primeira Seção do
STJ no sentido de que o produtor rural pessoa física sem inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não é sujeito passivo da contribuição ao salário-
,
educação ressalvada apenas a hipótese de comprovação do desempenho de
e
atividade empresarial;
(iv) afirmar, no caso concreto, ser incontroverso que os impetrantes não
e não houve reconhecimento, na origem, de atividade
possuem inscrição no CNPJ
empresarial, impondo-se, assim, a concessão da segurança e o reconhecimento do
(fl. 735).
direito à restituição do indébito nos termos delineados
Nas presentes razões (fls. 749–753), a parte agravante afirma que a decisão
monocrática destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ser
devida a contribuição ao salário-educação pelo produtor rural pessoa física inscrito no
CNPJ.
Alega que, conforme a petição inicial, os impetrantes possuem inscrição no
CNPJ e empregam diversos funcionários, organizando-se sob a forma de atividade
empresarial.
Invoca precedentes nos quais o STJ reconhece a incidência da contribuição
quando o produtor rural pessoa física possui CNPJ. Requer, por isso, a aplicação dos arts.
15 da
e 1o, § 3o, da
para afastar planejamento fiscal
Lei 9.242/1996
Lei 9.766/1998
abusivo, quando o empregador rural pessoa física utilizaria indevidamente simultânea
organização sob forma de pessoa física e jurídica.
Por fim, sustenta que, quanto ao modo de restituição do indébito, a decisão
agravada contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.262
(“Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

termos do
da Constituição Federal”), devendo ser assegurado o direito à
art. 100
compensação na forma do
da
ou à restituição por precatório
art. 74
Lei n. 9.430/1996
(fls. 752–753).
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador, a fim de que seja negado provimento ao recurso especial dos
impetrantes.
Regularmente intimados, MARINA DA COSTA CARVALHO e OUTROS,
ora agravados, apresentaram resposta ao recurso em apreço.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno ora em apreço não se revela merecedor nem sequer de
conhecimento.
Com efeito, a tese central desenvolvida apenas agora pela FAZENDA
NACIONAL - no sentido de que os impetrantes seriam produtores rurais pessoas físicas
com inscrição no CNPJ - não foi oportunamente suscitada nos autos, tampouco integrou
o debate estabelecido nas instâncias ordinárias.
Conforme se verifica, a agravante deixou transcorrer
o prazo para
in albis
apresentação de contrarrazões ao agravo interno anteriormente interposto pela parte
adversa (fl. 725) , momento processual adequado para a impugnação da matéria.
Somente agora, em sede de agravo interno, passa a sustentar tal circunstância
fática, o que configura inequívoca inovação recursal, vedada pela jurisprudência desta
Corte. Em outras palavras, a agravante pretende, nesta etapa processual, introduzir
fundamento jurídico novo, não submetido ao contraditório no momento oportuno, o que
caracteriza inequívoca inovação recursal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o agravo interno não se
presta à veiculação de fundamentos novos que não tenham sido oportunamente
deduzidos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO
DE HABILITAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente
em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações
recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.093.608/CE,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NOS AUTOS. INOVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. É defeso à parte suscitar argumentos não lançados nas razões ou
contrarrazões do recurso especial.
3. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do novo Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 924.596/DF,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
1. Não se mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada
nas contrarrazões ao apelo raro, por se tratar de inovação recursal. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.545.364/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/12/2018,
20/2/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
NO
STJ.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Configura-se descabida inovação recursal a sugestão de teses, em
Agravo Interno, não suscitadas no apelo nobre ou em suas contrarrazões.
2. Ressalta-se ainda que a justificativa de se tratar de matéria de ordem
pública (legitimidade passiva ad causam) não torna possível o conhecimento da
matéria nas instâncias extraordinárias, pois indispensável o prequestionamento.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.758.141/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de

7/5/2019,
29/5/2019)

Tal orientação decorre da própria lógica do sistema recursal: o agravo interno
destina-se a impugnar os fundamentos da decisão agravada, não sendo instrumento apto
à reformulação da estratégia argumentativa da parte.
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

Admitir o contrário implicaria permitir que o recorrente reconstrua a
controvérsia apenas após conhecer o teor da decisão monocrática, em prejuízo da
estabilidade processual.
No caso concreto, verifica-se situação análoga à dos precedente supra citados:
a agravante pretende afastar o fundamento da decisão monocrática com base em
circunstância fática (inscrição dos impetrantes no CNPJ) que ela própria não suscitou no
momento processual adequado. Cumpre acrescentar, ainda, que a referida premissa
fática invocada pela ora agravante - qual seja, a de que os impetrantes seriam
produtores rurais pessoas físicas com inscrição no CNPJ - também não foi
estabelecida pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, tanto a sentença quanto os acórdãos proferidos pelo Tribunal de
origem não assentaram a existência de inscrição no CNPJ como elemento fático
relevante à solução da controvérsia. Ao contrário, o acórdão recorrido adotou
fundamentação expressa no sentido de que: "o que dá origem ao dever do empregador é
o fato de empregar e não critérios administrativos, como cadastros ou inscrição em junta
comercial" (fl. 409).
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem afastou a relevância de
registros formais, como o CNPJ, para fins de incidência da contribuição, resolvendo
a controvérsia com base em premissa jurídica diversa. Desse modo, a alegação ora
deduzida pela agravante não apenas constitui inovação recursal, mas também importa em
indevida tentativa de modificação da moldura fática delineada no acórdão recorrido,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ainda que superado o óbice anterior - o que se admite apenas por argumentar -
, o agravo interno também não merece conhecimento por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
A decisão ora impugnada assentou-se em fundamentos autônomos,
notadamente: (i) a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema n.
); e
910/STF
(ii) a jurisprudência consolidada do STJ quanto à não incidência do salário-educação ao
produtor rural pessoa física, salvo hipóteses específicas.
A agravante, contudo,
,
não enfrenta adequadamente tais fundamentos
limitando-se a pleitear pela prevalência de tese dissociada do contexto fático delineado
nos autos.
Incide, assim, por analogia, o óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Contudo, a agravante, nas razões do presente agravo interno (fls.
),
905/911
não impugnou especificamente nenhum dos referidos fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a pleitear pela prevalência de tese que, como visto, encontra-se
completamente dissociada do contexto fático delineado nos autos. Diante disso, impõe-se
reconhecer a incidência da
cujo teor é o seguinte: “É inviável o agravo
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”. Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Aplica-se, ainda, o
do Código de Processo Civil, à luz do
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade, porquanto não houve a necessária refutação de todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: bb2217cf-adb5-4ca8-81d8-73c98ceb0692

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.985.783 / SP
Número Registro: 2021/0296825-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019872720154036111
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARINA DA COSTA CARVALHO
AGRAVANTE
: CECILIA REIS DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: FERNANDO DE ANDRADE REIS
AGRAVANTE
: RICARDO DE ANDRADE REIS
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : REGINA TAMAMI HIROSE - SP218672
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : REGINA TAMAMI HIROSE - SP218672
AGRAVADO
: MARINA DA COSTA CARVALHO
AGRAVADO
: CECILIA REIS DE AZEVEDO
AGRAVADO
: FERNANDO DE ANDRADE REIS
Documento eletrônico VDA56078318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: e429f1ec-dfa2-42c6-b9eb-5a362ef4b0ba

AGRAVADO
: RICARDO DE ANDRADE REIS
ADVOGADA
: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: e429f1ec-dfa2-42c6-b9eb-5a362ef4b0ba